Tribunal: TJSP
Processo: 2295306-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. Decisão que determinou a emenda da inicial, para limitar o litisconsórcio ativo a um único autor e imóvel. Irresignação dos autores. Limitação do litisconsórcio ativo facultativo que não é exigida no caso (art. 113, §1o, CPC). Imóveis vizinhos, do mesmo empreendimento imobiliário, o que

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. Decisão que determinou a emenda da inicial, para limitar o litisconsórcio ativo a um único autor e imóvel. Irresignação dos autores. Limitação do litisconsórcio ativo facultativo que não é exigida no caso (art. 113, §1o, CPC). Imóveis vizinhos, do mesmo empreendimento imobiliário, o que facilita a defesa e a rápida solução da demanda. Economia processual, para obstar ajuizamento de mais de um processo. RECURSO PROVIDO.